Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-74.2022.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008558-74.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTI GONCALVES CORREIA - CPF: 940.623.311-87 (APELANTE), GILMAR BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 037.351.511-16 (ADVOGADO), EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 839.802.291-49 (APELADO), ESPÓLIO DE EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA (APELADO), EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 839.802.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 621.727.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DE ALMEIDA ESTEVAO - CPF: 396.479.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE ALMEIDA ESTEVAO GONCALVES - CPF: 396.513.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCISO ESTEVAM DE ALMEIDA - CPF: 312.856.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE INVENTARIO JUDICIAL FORMULADO POR SUPOSTA COMPANHEIRA – PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL COM PARTILHA JÁ FINALIZADA – APELAÇÃO DESPROVIDA

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1008558-74.2022.8.11.0006

EMBARGANTE: RUTI GONCALVES CORREIA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE EDSON ESTEVAO DE ALMEIDA

Processo na origem n.º 1008558-74.2022.8.11.0006

1ª Vara Cível - Família e Sucessões da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RUTI GONCALVES CORREIA
, de acórdão que
negou provimento
ao apelo assim ementado (ID 200738165):

APELAÇÃO – PEDIDO DE INVENTARIO JUDICIAL FORMULADO POR SUPOSTA COMPANHEIRA – PEDIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL COM PARTILHA JÁ FINALIZADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que indeferiu, por falta de interesse de agir, o Pedido de Abertura Judicial formulado por suposta companheira do de cujus, se já existe partilha finalizada pela via administrativa, ou seja, pela via extrajudicial.

Eventual discordância com a partilha extrajudicial desafia a propositura de ação específica
.

EMBARGOS
(ID 202590653): alega que o acórdão não enfrentou a tese sustentada no apelo, vale dizer, violação dos artigos 10 e 313, §5º do CPC. Prequestiona a matéria.

SEM CONTRAMINUTA

(Certidão – ID 206259176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que não enfrentou as teses do apelo, bem assim pretende prequestionar a matéria.

Pois bem. O acórdão embargado consignou que a sentença de extinção sem resolução de mérito se deu porque finalizada a partilha em inventário extrajudicial.

Logo, o argumento de ofensa aos artigos 10
e 313, §5º do CPC não se sustenta, porquanto não há bens a serem inventariados. Veja-se trecho da decisão (Id. 200738165):

“(...) O cerne desta Apelação interposta pela autora Ruti Gonçalves Correia é saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, o pedido de abertura de Inventário formulado por Ruti Gonçalves Correia aqui apelante, forte no art. 485, IV (verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) e VI (verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual) do CPC.

A sentença consignou que a extinção deste Inventário Judicial se deu porque já foi finalizada partilha em razão da realização, pelos irmãos do falecido, do Inventário o Extrajudicial em 4.7.2023, fato este confirmado por Ruti Gonçalves que foi quem, ao argumento de ser companheiro do de cujus, pediu em 13.9.2022 a abertura deste Inventário Judicial.

Aliás, a partilha pela via administrativa encontra-se comprovada pela Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens juntada no id. 177989835.

É certo que não se pode impor às partes escolher a forma do Inventário, vale dizer, não se pode obrigar que o interessado ao invés de propor o Inventário Judicial que promova o extrajudicial, ou vice-versa.

A opção por qualquer das vias é dos interessados.

Todavia, escolhida a forma extrajudicial, inclusive, com partilha já finalizada administrativamente, a posterior propositura de Inventário judicial carecerá de interesse processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO/ARROLAMENTO. SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Inexiste vedação à utilização da via judicial para a realização do inventário pelo rito de arrolamento, mesmo naqueles casos em que se acham presentes os requisitos para a solução pela via administrativa, POR SER A UTILIZAÇÃO DESTA MERA FACULDADE, E NÃO OBRIGAÇÃO. - COMPROVADO NOS AUTOS A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIALMENTE, O PROCESSO DEVE SER EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE AGIR.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.158875-9/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022) (grifei).

No caso, como já foi finalizada a partilha pela via administrativa, escolhida pelos irmãos do falecido, eventual discordância com a partilha, agora por pessoa que se diz companheira do de cujus, desafiará a propositura de ação especifica, porquanto referida questão por configurar de alta indagação não encontra espaço para ser dirimida pela via de Inventário Judicial.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POR SUPOSTA CREDORA DO DE CUJUS - EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL - CONCLUSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EMENDA E ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO - VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, posto que a via jurisdicional nunca será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica, podendo-se dizer que só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. 2. Se o inventário administrativo realizado padece de alguma irregularidade, ou seja, se encontra em desconformidade com o que preceitua o artigo 982 do CPC/1973 (artigo 610 do CPC/2015), sem a concordância de pessoa legitimamente interessada, é de se propor a competente ação anulatória, não havendo que se falar em emenda e aditamento da petição inicial do inventário judicial, especialmente em se considerando o disposto no artigo 984 do CPC/1973 (artigo 611 do NCPC). 3. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0447.15.000443-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 12/03/2018) (grifei).

Com igual norte:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO DE INVENTÁRIO - SENTENÇA - INTERESSE PROCESSUAL QUE SE DENOTA DESCARACTERIZADO - EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO - ATO JURÍDICO APERFEIÇOADO - PRETERIÇÃO DE HERDEIRA - VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS - CABIMENTO. - Denota-se descaracterizada a arguição de nulidade da sentença, quando se denotam evidenciadas as razões de convencimentos que foram assimiladas pela julgadora para reconhecer a falta de interesse processual da requerente para postular o pedido de inventário. - Sob a égide da Lei n. 11.441/07, admite-se o inventário extrajudicial, quando se revela constatada a capacidade e a concordância dos interessados, tudo com o fito de desburocratizar o processo de inventário. - NESTE CONTEXTO, A PRECEDENTE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA, A QUAL APERFEIÇOA O INVENTÁRIO E CONSOLIDA A ADJUDICAÇÃO DE BENS À HERDEIRA, DENOTA CONFIGURADA A SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA INTERESSADA EM POSTULAR, JUDICIALMENTE, O PEDIDO DE INVENTÁRIO. - Logo, as questões alusivas à suposta preterição de herdeira e ao eventual vício na manifestação de vontade exarada no aludido instrumento público, por serem de alta indagação, demandarem a produção de prova e extrapolarem o processo de inventário, DEVEM SER DIRIMIDAS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 984, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.039200-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2017, publicação da súmula em 13/06/2017) (grifei).

Importante registrar que a requerente da abertura do Inventário Judicial Ruti Gonçalves Correia já tinha proposto, em 11.2.2023, a Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial nº 1005974-97.2023.811.0006, a fim de obter a desconstituição da partilha extrajudicial realizada pelos irmãos de Edson Estevão de Almeida, ao argumento de ter sido companheira de Edson, que ao falecer em 5.9.2022 não teria deixado ascendentes e descendentes e ser, assim, Ruti Gonçalves, na qualidade de possível companheira, a única herdeira.

Ocorre que a citada Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial nº 1005974-97.2023.811.0006 proposta por Ruti Gonçalves foi extinta por indeferimento da petição inicial em 21.7.2023, por não ter Ruti comprovado a legitimidade ativa para tanto.

Aliás, a sentença que indeferiu a petição inicial da citada Ação Anulatória foi mantida pelo acórdão da Apelação nº 1005974-97.2023.811.0006 que foi julgada em 29.11.2023, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR SUPOSTA COMPANHEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECONHECIMENTO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROMETIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que indeferiu, em razão de ilegitimidade ativa, a petição inicial da Ação Anulatória de Partilha proposta por suposta companheira sem a prova do reconhecimento da alegada União Estável que argumenta ter ocorrido entre ela, autora apelante, e o autor da herança.” (grifei).

E o indeferimento da petição inicial da Ação Anulatória ocorreu porque Ruti Gonçalves também não logrou êxito na Ação de Reconhecimento de União Estável n. 1009432-59.2022.811.0006 que também foi extinta em 29.5.2023 por indeferimento da petição inicial decorrente da falta de emenda da petição inicial para indicação dos herdeiros de Edson.

Aliás, a sentença desta citada Ação de Reconhecimento de União Estável foi mantida pelo acórdão da Apelação n. 1009432-59.2022.811.0006, julgada em 23.8.2023 e transitado em julgado em 29.9.2023, cuja ementa também se transcreve:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM JULGADA EXTINTA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS - AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL – EXTINÇÃO CORRETA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os parentes colaterais, tais como irmãos, tios e sobrinhos, são herdeiros de quarta e última classe na ordem de vocação hereditária, herdando apenas na ausência de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro, em virtude da ordem legal de vocação hereditária.

Necessidade de inclusão no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável dos possíveis herdeiros do de cujus em face de seu evidente interesse jurídico no desenlace da presente ação, porquanto na hipótese de não reconhecimento da união estável, serão eles os herdeiros legítimos da falecida (art. 1829, IV, c/c o art. 1839 do CC).” (grifei).

Considerada a renda da recorrente – um salário mínimo mensal – dá-se a isenção do preparo exclusivamente para este recurso, sem prejuízo de pedido formulado na origem e de análise pelo juízo singular.

Posto isso, nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, o Pedido de Abertura de Inventário Judicial formulado por Ruti Gonçalves aqui recorrente. (...)”

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos no acórdão.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024